Tribunal: TJDFT
Processo: 0747141-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação reivindicatória, determinando a anotação da ação na matrícula do imóvel e proibindo alterações físicas no bem, mas negando a imissão imediata na posse à autora/agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Duas questões em discussão: (i) se há comprovação suficiente do direito da agravante à posse do imóvel; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O direito de propriedade assegura ao titular o direito de reivindicar a coisa de quem injustamente a detenha, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.4. No entanto, a tutela possessória exige prova suficiente da posse, sendo inviável o deferimento de imissão na posse sem a devida instrução probatória.5. Os documentos juntados aos autos indicam que a agravante adquiriu a propriedade do imóvel em 2021, mas não demonstram posse anterior ou esbulho recente por parte dos ocupantes.6. A necessidade de dilação probatória impede a concessão da tutela antecipada, conforme entendimento consolidado nos tribunais, especialmente em demandas reivindicatórias.7. O perigo de dano não está demonstrado, pois a decisão agravada já adotou as providências possíveis para resguardar a integridade do imóvel e impedir sua alienação irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu a imissão imediata na posse.
Tese de julgamento: “1. A imissão na posse em ação reivindicatória exige comprovação inequívoca da posse do autor, sendo inviável sua concessão em caráter antecipado, quando houver necessidade de dilação probatória. 2. O perigo de dano não se presume, devendo ser demonstrado de forma concreta para justificar a concessão da tutela de urgência.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; CPC, arts. 300, 557 e 560.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1354516, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 07.07.2021; TJDFT, Acórdão 1241458, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 01.04.2020.